Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722333-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EMBARGADO: LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que juntem aos autos o instrumento do acordo extrajudicial que afirmam ter celebrado (ID 78112677). Prazo: cinco dias. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator